Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO AUTOMÁTICO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4790/2020 BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta pelo Banco réu contra sentença pela qual, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por correntista em face de instituição bancária, julgado procedente o pedido para revogação de autorização de desconto de parcelas de empréstimo direto em conta-corrente da correntista. 1.1. O recurso deve ser parcialmente conhecido: não houve condenação por danos morais, nem foi determinada restituição de valores em sentença. Nenhum interesse recursal do Banco réu/apelante quanto a esses tópicos.
2. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorização de débito. 2.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021). Na hipótese, os contratos das CDBs foram emitidos em 30/10/2024 e 08/12/2023, posteriormente à vigência da resolução, ou seja, depois de 01/03/2021, de modo que se aplica o disposto no art. 6o da Resolução 4.790 do Bacen. 2.2. “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
3. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, admite a validade de descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, reconhecendo a possibilidade de revogação em qualquer tempo. 3.1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
4. Comprovada a notificação extrajudicial da autora, solicitando o cancelamento dos descontos e a recusa do Banco, configurada a violação à Resolução do Bacen, à jurisprudência dominante do STJ e ao art. 51, IV do CDC.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.